Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010256-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 636.347.678-04 (EMBARGANTE), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos
Sergio Cardoso de Almeida Filho
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id.
51293490
).

Assegura que o acordão embargado “
contradiz entendimento dos Tribunais Superiores (STJ e STF), súmula 166 do STJ e reiteradas decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
", nas quais, "
reconhecem direito liquido e certo de não recolher ICMS nas operações interestaduais de transferência de gado em pé, bem como reconhecem a violação de direito no caso do lançamento indevido de tal imposto nas operações e concedem ordem liminar de caráter preventivo sem que se configure um salvo conduto
.".

Assevera que é necessário “
que exponham os motivos individualizados da razão de que cada prova reunida nos autos não demonstram a verossimilhança das alegações do Embargante, já que o direito de transferência de mercadorias e semoventes de mesma propriedade não enseja fato gerador para recolhimento de ICMS
.”.

Requer seja
“
deferido os efeitos infringentes desse recurso
” para reformar o acórdão embargado “
nos termos do pedido do recurso de apelação
”, bem como seja
sanada a apontada contradição e, ainda, a integração do acórdão com o prequestionamento do artigo 10, cabeça da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009 e do verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 53091527).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009.

Recurso não provido. (Id. 51293492).

O acórdão não é contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
não é juridicamente admissível o deferimento da segurança com a finalidade de impedir a autuação do fisco, porquanto, importa em permitir que o embargante exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto:

[...]
O
mandamus
foi instruído com:
i
) Instrumento de mandato (Id.
7983968);
ii
) Inscrição Estadual no 13.225.665-0, a comprovar que é proprietário de estabelecimento localizado no Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, cuja atividade econômica corresponde a
criação de bovinos para corte
(Id.
7983970
);
iii
) Matrículas n
os
10.018, 10.019, 10.020, 10.021, 10.022, 10.023,

10.024, 10.025, 10.026 e 10.027, todas dos imóveis rurais denominados de “
Fazenda Vanguarda
” (variantes), localizados no Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso (Id’s.
7983971, 7983972, 7983973, 7983974, 7983975, 7983976, 7983977, 7983978, 7983979
e
7983980);
iv
) contrato particular de comodato e aditivo (Id.
7983981);
v
) Inscrição Estadual no 11.341.681-4, a comprovar que é proprietário de estabelecimento localizado no Município de Novo Mundo, Estado de Goiás, cuja atividade econômica corresponde a
criação de bovinos para corte
(Id.
7983983
);
vi
) Certidão de inteiro teor do imóvel rural denominado “
Fazenda Lagoa Bonita
” localizado no Município de Mundo Novo, Estado de Goiás, bem como Memorial descritivo do imóvel

(Id.
7983984);

vii
) comprovante de nota fiscal de saída interestadual emitida pela Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso, em que figura como remetente a Inscrição Estadual no 13.225.655-0 – Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, e destinatário a Inscrição Estadual: 11.341.681-4 – Município de Novo Mundo, Estado de Goiás (Id.
7983985
);
viii
) Guia de Trânsito Animal – GTA (Id.
7983985, fls. 2
);
ix
) documento de transferência de animais no 984233 (Id.
7983986); e
x
) documentos de arrecadação (Id’s.
7983987, 7983988, 7983989, 7983990, 7983991, 7983992, 7983993, 7983994).

Nada obstante a impetração do mandado de segurança preventivo ao argumento de que, “
busca evitar a consumação de real e concreta ameaça a direito líquido e certo, qual seja, a cobrança de ICMS sobre transferência de bovinos para as fazendas do impetrante localizadas em outros Estados da Federação
” (Id.
7983967
, fls. 4), não restou comprovado a iminência de sofrer violação de direito líquido e certo por parte da autoridade coatora.

Ademais, não é juridicamente admissível o deferimento da segurança, porque seria o mesmo que permitir que o apelante exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto, a impedir a autuação do fisco.

É certo que, “
O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1594374/GO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017). [...]. (Id. 51293493, fls. 2/4).

Assim, o acórdão se limitou a analisar a existência dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, já que o
mandamus
não se presta para a obtenção de salvo-conduto, a impedir a atividade fiscalizatória da Fazenda Pública, em caráter genérico aplicável a eventos futuros; l
ogo, o acórdão embargado não destratou o verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020